Tribunal: TJMT
Processo: 1031879-88.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031879-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ANTONIO OLIVEIRA - CPF: 701.860.771-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEDOCIR ANHOLETO - CPF: 843.307.759-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento nº:
1031879-88.2024.8.11.0000.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP-MT.

Agravante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravado(s):

ANTONIO OLIVEIRA.

Relator:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
22 A 24/04/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. URGÊNCIA COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer movida por Antonio Oliveira. Determinou-se o fornecimento do tratamento oftalmológico prescrito, consistente em três aplicações da injeção ANTI-VDGF AFLIBERCEPT (EYLIA), incorporada ao SUS, e de fotocoagulação a laser em ambos os olhos, sob pena de bloqueio judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso pode ser compelido a fornecer medicamento pleiteado; (ii) estabelecer se há urgência e necessidade clínica comprovada que justifique a intervenção judicial; e (iii) determinar se é possível conhecer da alegação de incompetência do juízo de primeiro grau nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O medicamento AFLIBERCEPT (EYLIA) foi recentemente incorporado ao SUS por meio de portaria específica, conforme consta do parecer técnico do NAT.

O direito à saúde, garantido pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, inclusive mediante intervenção judicial quando frustrada sua concretização administrativa.

O laudo do NAT indicou urgência no tratamento, diante do risco de perda total da visão, configurando situação clínica grave e justificando o deferimento da tutela de urgência para viabilizar a aplicação imediata do medicamento e do procedimento.

A hipossuficiência econômica do agravado restou demonstrada, reforçando a obrigação do ente público de custear o tratamento.

A alegação de incompetência da Justiça Estadual, fundada na necessidade de inclusão da União, por se tratar de medicamento, em tese, pertencente ao grupo 1A, não foi enfrentada em primeiro grau, configurando inovação recursal vedada por representar supressão de instância.

A decisão agravada deve ser mantida, respeitado o limite de alçada de sessenta salários mínimos, nos termos da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A urgência do tratamento e a hipossuficiência do paciente justificam a concessão de tutela de urgência.

A matéria sobre incompetência da Justiça Estadual, por se tratar de medicamento, em tese, pertencente ao grupo 1A, não apreciada na origem, não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

O valor do tratamento deferido nos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve respeitar o limite de sessenta salários mínimos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 30, VII, 196, 198; CPC, art. 1.019, I; Lei nº 9.099/1995; Lei nº 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 23.03.2017 (Tema 793, RG); TJMS, AgInt nº 1401296-67.2020.8.12.0000, Rel. Des. Divoncir Schreiner Maran, j. 13.04.2020; TJMS, ApCiv nº 0802568-52.2019.8.12.0010, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 13.04.2020; TJMT, AI nº 1000474-82.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 01.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo nº
1020937-49.2024.8.11.0015
), movida por
Antonio Oliveira
.

A decisão de primeiro grau
deferiu parcialmente
a tutela de urgência, determinando que o
Estado de Mato Grosso
, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o tratamento oftalmológico necessário, a fim de efetivar a aplicação da injeção
ANTI- VDGF AFLIBERCEPT (EYLIA)
, sendo três aplicações, bem como a aplicação em ambos os olhos de
LASER FOTOCOAGULAÇÃO
, ao agravado, conforme indicado no laudo médico e demais documentos acostados aos autos principais, sob pena de bloqueio judicial.

Inconformado, o agravante alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo singular, ressaltando a “taxatividade mitigada”, sob o argumento de que o medicamento pleiteado pertence ao Grupo 1A,
cuja responsabilidade é centralizada pelo Ministério da Saúde, sendo, portanto, necessária a inclusão da União no polo passivo e, por consequência, o reconhecimento da competência da Justiça Federal.

Sustenta, ainda, que o medicamento solicitado não integra a lista de fornecimento do SUS, devendo, portanto, ser aplicado o entendimento firmado no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Afirma que o tratamento é eletivo, não havendo urgência ou emergência que justifique a intervenção judicial, bem como a inexistência de requerimento administrativo prévio, o que configuraria ausência de interesse processual.

Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a antecipação dos efeitos do julgamento final do recurso.

No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do agravo, com o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem e o afastamento da obrigação de fornecimento do medicamento.

No ID 265985286,
foi
indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Apesar de devidamente intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão acostada no ID 273977884.

O Ministério Público, no ID 275993390, manifestou pelo provimento parcial do agravo de instrumento interposto, de modo que seja reformada a decisão de 1º Grau desobrigando o fornecimento do medicamento pelo Estado de Mato Grosso, ante a ausência de recusa administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, pretende o agravante desconstituir a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (Processo nº
1020937-49.2024.8.11.0015
), movida por
Antonio Oliveira
.

A referida decisão
deferiu parcialmente
a tutela de urgência, determinando que o
Estado de Mato Grosso
, no prazo de 10 (dez) dias, forneça o tratamento oftalmológico necessário, a fim de efetivar a aplicação da injeção
ANTI- VDGF AFLIBERCEPT (EYLIA)
, sendo três aplicações, bem como a aplicação em ambos os olhos de
LASER FOTOCOAGULAÇÃO
, ao agravado, conforme indicado no laudo médico e demais documentos acostados aos autos principais, sob pena de bloqueio judicial.

Em que pese vigorar o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias na Lei nº 9.099/95, tem-se que, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regulamentados pela Lei nº 12.153/2009, é perfeitamente cabível, conforme os artigos 3º e 4º, a interposição de recurso cujo escopo seja reformar decisão que deferiu tutela de urgência, ou seja, decisão interlocutória.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.019, inciso I, prevê a possibilidade da concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal nos seguintes termos:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Quanto ao cerne da questão, os artigos 6º e 196, da Constituição Federal (CF/1988), preveem que incumbe ao Poder Público, por meio de políticas sociais e econômicas, a obrigação de garantir o acesso à Saúde:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Após detida análise destes autos, bem como do Processo nº
1020937-49.2024.8.11.0015
, conclui-se que,
nesta fase de cognição sumária
,
a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos,
por estar em consonância com o
parecer favorável exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico – NAT (ID 172293553 - autos de origem)
,
no qual constou que a
medicação foi recentemente contemplada por Portaria

junto ao SUS
,
porém sem prestadores credenciados em MT.
(Grifei)

E, ainda:

(...) 4. Quanto à urgência do procedimento:
Há urgência
caracterizada nos autos, pois se trata
lesão de ambos os olhos com possibilidade de perda total da visão do olho afetado
. Há perda de oportunidade, em consequência do fato de haver
risco de perda total da visão
.

(...)

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?

Sim

(Grifei)

Ademais, verifica-se que o agravado não possui condições de arcar com os custos do referido tratamento, conforme comprovam os documentos juntados aos autos de origem.

No caso, o dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo tal termo a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da CF/1988.

Ainda, conforme os artigos 196 e 198 da CF/1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e municípios), garantido, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, e de outros agravos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre município, Estado e União, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11) que estabelecem a sistemática de gestão de saúde e, estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação constitucional.

Essas regras infraconstitucionais permitem que aqueles que necessitem de tratamento médico, e não têm condições de custeá-lo, demandem a qualquer um dos entes federados para assegurar seu direito à saúde, este decorrente do direito fundamental à vida.

Em razão disso, o particular tem a prerrogativa de escolher contra quem ajuizar sua ação, buscando os serviços públicos de saúde. Assim, não pode ver sua ação extinta por falta de uma das condições da ação, a saber, a legitimidade
ad causam
.

O Supremo Tribunal Federal (STF), após a definição da tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional contida no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, já proferiu diversas decisões reiterando a solidariedade entre os entes públicos para figurarem no polo passivo das demandas relativas ao direito à saúde.

Nessa senda, no Tema 793, o STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, sendo que, a partir daí, reconheceu que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que uma demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles.

Nesse sentido:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde.(...) 6. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles”. (...)

(Apelação / Remessa Necessária, Nº 70084125343, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 13-4-2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE APARELHO DE ASSISTÊNCIA RESPIRATÓRIA - PARECER DO NAT – OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO ESTADO – TEMA N.º 793 DO STF – LEGITIMIDADE PASSIVA DE TODOS OS ENTES FEDERADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos moldes do Tema n.º 793, do STF, cuja tese foi aprimorada no julgamento dos EDcl em RE n.º 855.178, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". (...)

(TJMS. Agravo de Instrumento n. 1401296-67.2020.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)

(...) II – A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável, segundo as regras de repartição de competências. (...)

(TJMS. Apelação Cível n. 0802568-52.2019.8.12.0010, Fátima do Sul, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 13/4/2020, p: 15/4/2020)

Assim, conforme observado pelo magistrado singular, restou comprovada a necessidade de fornecimento do tratamento pleiteado, estando escorreita a decisão ora atacada, ante a presença dos pressupostos para o deferimento.

No mais, quanto à alegada
incompetência do Juízo, por se tratar, em tese, de medicamento pertencente ao Grupo 1A,
observa-se que a questão não foi enfrentada em primeiro grau, configurando, neste momento, supressão de instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGAS ANTIANGIOGÊNICAS INDICADAS “RANIBIZUMABE – LUCENTIS” ...OU... “AFLIBERCEPT – EYLIA”.
MEDICAMENTOS, EM TESE, PERTENCENTES AO GRUPO 1A
(PORTARIA 1.554/2013-MS).
PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO INSTÂNCIA
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO. AUSÊNCIA DE ELEMTOS AO DEFERIMENTO DA MEDIDA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO NA INSTÂNCIA RECURSAL. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA INDEFERIR A PRETENSÃO DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Inexistindo discussão sobre matéria de ordem pública em primeiro grau, inviável seu enfrentamento em grau recursal de devolutividade limitada, sob pena de supressão de instância. 2. Ausente a correta identificação de competência do juízo em primeiro grau, inviável o deferimento da medida de urgência.

(TJMT - N.U 1000474-82.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024) (Grifei)

Por fim, há que se ressaltar que o valor despendido com o custeio do referido tratamento deverá ser limitado à alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, isto é, sessenta salários mínimos
.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos,
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025